Tribunal: TJDFT
Processo: 0724305-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO NO AMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA REAL RESTRIÇÃO, INVASÃO OU PERTUBAÇÃO DA LIBERDADE OU PRIVACIDADE DA VÍTIMA. ONUS PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal do órgão ministerial contra sentença que por insuficiência de provas absolveu o réu da prática do crime de perseguição no contexto da violência doméstica.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a reforma da sentença e consequente condenação do réu pelo crime de perseguição.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito deperseguição, descrito no artigo 147-A, do Código Penal, também conhecido como crime de stalking ou de assédio persistente, criminaliza a conduta reiterada e obstinada deperseguiçãoincessante a vítima. O delito se consuma quando comprovado que o acusado perseguiu reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando a esfera de liberdade ou privacidade da vítima.
4. Apesar de restar comprovado a tentativa por parte do acusado de conversar com a vítima, as provas dos autos não foram suficientes a demonstrar que referidas tentativas frustradas causaram perturbação significativa que ameaçasse e/ou invadisse a esfera da liberdade ou privacidade da vítima.
5. Os elementos constantes do processo não permitem a formação de uma cognição adequada quanto à prática do crime pelo acusado, razão pela qual, diante da insuficiência do conjunto probatório, adequada a absolvição do acusado. 5.1. Desse modo, embora haja indícios, o Ministério Público não logrou êxito em angariar provas robustas e irrefutáveis acerca do crime, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo, que conduz à absolvição e manutenção da sentença atacada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.